Tribunal: STF
Processo: ARE 1421429
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. OPERAÇÕES EM MERCADORIAS DESTINADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. OFENSA REFLEXA. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. OPERAÇÃO QUE DESTINA MERCADORIA PARA ZONA FRANCA DE MANAUS. INTERNAÇÃO COMPROVADA. CERTIDÃO DA SUFRAMA. POSSIBILIDADE. ARTS. 155, § 2º, INCISO X, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 21, § 2º, DA LC Nº 87/96, 35, INCISO II, DO RICMS/RS E ARTS. 92, 92-A, DO ADCT. PRETENSÃO DE CREDITAMENTO DO ICMS RELATIVO À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DECORRENTES DA REMESSA DE MERCADORIA PARA ZONA FRANCA DE MANAUS. POSSIBILIDADE. VENDA QUE EQUIVALE À EFETIVADA PARA EMPRESAS ESTABELECIDAS NO EXTERIOR. PREVISÃO CONSTANTE NO ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 288/67 E ARTIGO 40, CAPUT, ADCT. APLICABILIDADE DO ART. 31, I, “D”, DO REGULAMENTO DO ICMS, EM REDAÇÃO IDÊNTICA À DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96, À HIPÓTESE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    - A venda de mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus equivale à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, em termos de efeitos fiscais (STJ - REsp: 1639914/PE 2016/0309976-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 03/05/2018). 



    - Ademais, o artigo 4º do Decreto-lei nº 288/67 confere o mesmo tratamento tributário dispensado às exportações para as mercadorias de origem nacional destinadas para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus. 



    - Caso em que o apelado tem o direito líquido e certo ao não estorno dos créditos de ICMS acumulados em virtude de operações que, comprovadamente, envolvam a remessa de mercadorias à Zona Franca de Manaus, devidamente atestada sua internação mediante certidão da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, porquanto tais operações gozam do benefício da imunidade tributária prevista nos arts. 155, § 2º, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal, e 21, § 2º, da LC nº 87/96, art. 35, inciso II, do RICMS/RS, a partir do disposto no art. 4º do Decreto-lei nº 288/67 e art. 40, caput; art. 92; art. 92-A, todos do ADCT. 



    - Da mesma forma, se a legislação que regulamenta o tema equipara as operações que destinam mercadoria à Zona Franca de Manaus à venda efetivada para empresas estabelecidas no exterior, corolário lógico que possivelmente aplicável o disposto no art. 31, I, “d”, do Regulamento do ICMS, em redação idêntica à da lei Complementar nº 87/96, à tais operações, porquanto o regramento claramente prevê a possibilidade do sujeito passivo se creditar do imposto decorrente da aquisição de serviços de comunicação envolvendo operação de saída ou prestação para o exterior. 



    - Logo, constatável, no caso concreto, uma vez reconhecido, nos termos da fundamentação, que as operações que destinam mercadorias à Zona Franca de Manaus equivalem a venda efetivada para empresas estabelecidas no exterior, fazer a impetrante, ora apelada, jus à apropriação de créditos decorrentes de aquisição de serviços da comunicação em decorrência de tais operações. 



    APELO DESPROVIDO.” (e-doc. 14, p. 10-11).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 151, inc. III, 155, §  2º, inc. X, al. “a”, da Constituição da República, e art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (e-doc. 18). No Tribunal de origem, o recurso extraordinário foi inadmitido, em razão da aferição de ofensa reflexa e das previsões dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF (e-doc. 25).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, e conforme assentado na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário (e-doc. 25), observa-se que o art. 151, inc. III, da CRFB, indicado, como violado, nas razões do recurso extraordinário, não foi objeto de prequestionamento. Não constou, como fundamento de decidir, e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário (e-doc. 18). Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”  



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    4. Ademais, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos aspectos fático-probatórios carreados aos autos, além da legislação infraconstitucional de regência, notadamente a Lei Complementar nº 87, de 1996. Nesse sentido, extraio do voto condutor do acórdão o seguinte trecho:



    “Avançando, destaco que, em que pese a discussão na origem igualmente tenha se atido à pretensão da recorrida em não destacar ICMS nas notas fiscais que documentam vendas de mercadorias para Zona Franca de Manaus - o que foi reconhecido pelo julgador a quo -, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ora apelante, não se insurge contra concessão da segurança neste ponto.



    Não obstante, insta salientar que não merece qualquer reparo a sentença nesse ponto, merecendo ser confirmada em remessa necessária, uma vez que a apelada tem o direito líquido e certo ao não estorno dos créditos de ICMS acumulados em virtude de operações que, comprovadamente, envolvam a remessa de mercadorias à Zona Franca de Manaus, devidamente atestada sua internação mediante certidão da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA.



    (...)



    “Segundo se constata das razões recursais do recorrente, a impossibilidade de apropriação do crédito de ICMS relativos à aquisição de serviços de comunicação pela empresa apelada, decorrentes da vendas de mercadorias para a Zona Franca de Manaus, não encontrariam respaldo na legislação que regula a matéria, porquanto o regramento seria expresso no sentido de que tal benefício seria estendido tão somente nas hipóteses de prestação de serviços de mesma natureza e quando ocorrida operação de saída ou prestação de serviços para o exterior. 



    Pois bem. 



    Assim dispõe a Lei Complementar nº 87/96, que disciplina o ICMS, no tocante ao crédito decorrente de serviços de comunicação utilizados:



    Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação. 



    Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: I – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1o de janeiro de 2020; (...) 



    IV – somente dará direito a crédito o recebimento de serviços de comunicação utilizados pelo estabelecimento: 



    a) ao qual tenham sido prestados na execução de serviços da mesma natureza; 



    b) quando sua utilização resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção desta sobre as saídas ou prestações totais; (...) - Grifei. 



    A lei estadual, por sua vez, reproduz tais determinações sobre o aproveitamento de créditos fiscais pelos contribuintes, conforme segue: 



    Art. 31 - Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto:



(...)



    I - anteriormente cobrado e destacado na 1ª via do documento fiscal, nos termos do disposto neste Capítulo, em operações ou prestações de que tenha resultado: (...) NOTA -Nas saídas ou prestações totais referidas neste número, não serão incluídas as saídas internas e interestaduais referentes a: 



    a) remessas para fins de industrialização, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, acondicionamento, confecção, pintura, lustração e operações similares, bem como para demonstração, armazenamento, conserto e restauração de máquinas e aparelhos, e recondicionamento de motores, a estabelecimentos de terceiros, desde que deva haver devolução ao estabelecimento de origem; 



    b) remessas para vendas fora do estabelecimento; 



    c) devoluções de bens ou mercadorias, inclusive material para uso ou consumo; 



    (...) 



    4 - a partir de 1º de janeiro de 2020, nas demais hipóteses; (Redação dada pelo art. 1º (Alteração 3344) do Decreto 47.805, de 27/01/11. (DOE 28/01/11) - Efeitos a partir de 01/01/11.) 



(...) 



    d) o recebimento de serviços de comunicação utilizados pelo estabelecimento: 



    1 - ao qual tenham sido prestados na execução de serviços de mesma natureza; 



    2 - quando sua utilização resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção desta sobre saídas ou prestações totais;



    Nesse diapasão, merece destaque que o artigo 4º do Decreto-lei nº 288/67, confere o mesmo tratamento tributário dispensado às exportações para as mercadorias de origem nacional destinadas para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus. 



    Por oportuno, reproduzo o mencionado dispositivo: 



    Art. 4º - A exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, será para todos os efeitos fiscais, constantes da legislação em vigor, equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro. (Vide Decreto-lei nº 340, de 1967) (Vide Lei Complementar nº 4, de 1969)



    (...)



    Nessa esteira, importante destacar que, para fins de efeitos fiscais, o entendimento tranquilo do Superior Tribunal de Justiça não corrobora a tese trazida pelo recorrnte, uma vez aludida Corte é uníssona em afirmar que a venda de mercadorias para empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus equivale à venda efetivada para empresas estabelecidas no exterior (...)



    (...)



    Ora, se a legislação que regulamenta o tema equipara as operações que destinam mercadoria à Zona Franca de Manaus à venda efetivada para empresas estabelecidas no exterior, corolário lógico que possivelmente aplicável o disposto no art. 31, I, “d”, do Regulamento do ICMS, em redação idêntica à da lei Complementar nº 87/96, à tais operações, porquanto o regramento claramente prevê a possibilidade do sujeito passivo se creditar do imposto decorrente da aquisição de serviços de comunicação envolvendo operação de saída ou prestação para o exterior. 



    Logo, constatável que plenamente cabível no caso concreto o creditamento, notadamente porque a legislação de regência expressamente prevê o direito ao crédito decorrente do serviço de comunicação à proporção que resultar das operações de saída para a Zona Franca de Manaus sobre as saídas totais.” (e-doc. 14, grifos nossos).



    5. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na Lei Complementar nº 87, de 1996, e nos elementos probatórios constantes dos autos. Assim, em minha visão, não foi configurada ofensa direta à Constituição da República, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. Nesse exato sentido, trago precedentes deste Pretório Excelso: 



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. MERCADORIAS DESTINADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. REGIME TRIBUTÁRIO ESPECIAL. EQUIPARAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES. ALCANCE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a controvérsia acerca dos benefícios fiscais concedidos na venda de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus é de natureza infraconstitucional. A ofensa ao texto da Constituição, se existente, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.368.067-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2022, p. 03/05/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PRODUTOS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. BENEFÍCIO FISCAL. EQUIPARAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES DESTINADAS AO ESTRANGEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Esta Corte possui entendimento no sentido de que o tema atinente à equiparação, para efeito de benefícios fiscais, entre as exportações destinadas à Zona Franca e aquelas dirigidas ao estrangeiro é de índole infraconstitucional. A ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II – Agravo regimental improvido.”



    (RE nº 542.368-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 14/06/2011, p. 30/06/2011; grifos nossos).



    6. Ainda com o mesmo entendimento sobre questão idêntica à do presente processo, destaco as seguintes decisões monocráticas desta Corte: ARE nº 1.369.072/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 05/09/2022, p. 20/09/2022; e ARE 1.156.228/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/08/2018, p. 05/09/2018. 



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator